Tribunal: TJDFT
Processo: 0706612-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706612-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA SOUSA DA SILVA, SUIANY EMILY CANDIDA AGRAVADO: SAN REMO CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SUIANY EMILY CANDIDA E OUTRA (autoras), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas – DF que, nos autos da ação de rescisão de contrato com declaração de nulidade de cláusula no 0709173-46.2021.8.07.0019 proposta pelas ora agravantes em desfavor da SAN REMO CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA E OUTRA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas após a manifestação da intenção de distratar, bem como as vincendas e para que as rés se abstenham de inscrever o nome das agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, nos seguintes termos (ID 117263889, dos autos originais): “1. Diante dos documentos de IDs n. 110850587 e 110850588, defiro a gratuidade da justiça. Cadastre-se e anote-se. 2. Trata-se de ação de rescisão contratual com pedido de tutela urgência ajuizada por Vanessa Sousa da Silva e Suiany Emily Candida em desfavor de Sam Remo Construções e Incorporações Ltda e RCI Brasil Prestação de Serviços de Intercâmbio Ltda, partes qualificadas nos autos. 3. Alegam que em 04 de agosto de 2021 as partes firmaram o contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, no regime de multipropriedade, tendo por objeto a aquisição de dois dos apartamentos do empreendimento Toulon Multi Residence, no valor de R$ 36.200,00 cada, com entradas e restantes dos saldos parcelados. 4. Sustentam que foram omitidas informações elementares para aceitação da proposta, incluindo os encargos de resilição e/ou resolução do contrato, o que teria impactado principalmente a verificação da capacidade econômica para assumir os compromissos contratuais. 5. Argumentam que não mais estão conseguindo arcar com as prestações decorrentes da contratação e salientam que os termos contratuais são abusivos e há vício de vontade das autoras. 6. Requerem, a título de tutela de urgência, a concessão da cautelar de suspensão de exigibilidade do contrato até o deslinde do feito e que as rés se abstenham de inscrever o nome das demandantes nos cadastros de proteção ao crédito. Decido. 7. A pretensão amolda-se ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. 8. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 9. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 10. Em análise do conjunto probatório existente até o momento, não há suporte fático que permita concluir pela existência de cláusulas abusivas ou mesmo a ocorrência de vício de vontade da parte autora. Nesse ponto, é essencial a manifestação da parte demandada para apresentar sua versão dos fatos e, a partir de então, verificar a regularidade ou não do contrato e se a avença celebrada entre as partes deu-se de acordo com as regras pertinentes, especialmente no tocante à boa-fé objetiva e ao seu dever anexo de informação. 11. A cláusula contratual que define a multa por resolução unilateral das compradoras consta dos contratos assinados pelas partes (ID 110851878 e 110851880), de modo que, a princípio, presumese que as autoras tiveram plena ciência de seu teor no ato da contratação, ainda mais se levado em conta que lançaram suas rubricas em todas das laudas dos instrumentos contratuais. 12. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...) Em suas razões recursais (ID 33188539), alegam que firmaram dois contratos de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias, no regime de multipropriedade, cujos objetos eram as aquisições de dois apartamentos no empreendimento Toulon Multi Residence, no valor de R$ 36.200,00 cada, com entrada e saldos parcelados. Argumentam que se trata de contratos de adesão e que foram omitidos aos consumidores informações elementares para a aceitação da proposta, incluindo os encargos de rescisão contratual, o que acarretou vício na manifestação de vontade das agravantes que não intencionavam contratar da forma prescrita. Alegam que pretendem rescindir os contratos, sendo que não há mais intenção de continuar com a avença, pois não possuem condições de arcarem com o valor das prestações. Noticiam que enviaram e-mail às agravadas em 29/10/2021 informando a intenção de rescindir o contrato, contudo não houve resposta. Afirmam que se trata de um direito potestativo das agravantes de não mais continuar vinculadas aos contratos. Pretendem que, enquanto houver discussão judicial acerca dos contratos, não devem as agravadas inscrever os nomes das agravantes nos órgãos de proteção ao crédito. Afirmam que estão presentes o fumus boni iuris e o perigo da demora, o que autoriza a concessão da antecipação de tutela. Transcrevem jurisprudências em abono às suas teses. Por fim, requerem a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas após a manifestação de distratar das agravantes. Postulam, ainda, que as agravadas se abstenham de inscrever os nomes das agravantes nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa. É o relatório. Passo a decidir. Dispensado o recolhimento do preparo, já que as agravantes são beneficiárias da justiça gratuita. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, incisos I do CPC e mostra-se tempestivo, razão pela qual, preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. As agravantes pretendem rescindir os contratos de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias, no regime de multipropriedade, sob o argumento de que elas já manifestaram o desinteresse em não continuarem com os contratos firmados, razão pela qual não é devido o pagamento das parcelas do contrato. Compulsando os autos originários, verifica-se que as agravantes formularam pedidos para declarar a nulidade do contrato entabulado entre as partes, em razão de vício de consentimento. Caso não seja esse o entendimento do juízo, postulam que se determine a resilição dos contratos com a aplicação de multa no valor de 10% (ID 110850579 - Pág. 17 dos autos originários). Em juízo de cognição perfunctória, não se pode verificar a existência de vício de consentimento, cuja matéria depende de dilação probatória. Sendo assim, embora não se verifique nos autos a demonstração de culpa das agravadas a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito das agravantes de findarem os contratos pactuados. Ora, ninguém pode ser obrigado a se manter vinculado a um contrato, até porque, conforme noticiado nos autos originários e no recurso, as agravantes não possuem condições de manter o pagamento do valor das prestações. O art. 473 do Código Civil prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes, sendo que as penalidades quanto à rescisão contratual não podem configurar óbice ao desfazimento da avença. O perigo de dano na demora na concessão da tutela de urgência restou demonstrado, pois, aguardar o desenvolvimento da marcha processual poderá acarretar a inscrição dos nomes das agravantes nos cadastros de proteção ao crédito, já que elas não têm condições financeiras de pagar as parcelas ajustadas. Por outro lado, a suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas não implica risco de prejuízo para as agravadas, pois é possível restituir as partes ao status quo ante, caso seja proferida sentença de improcedência do pedido, com a condenação das agravantes ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas no curso da demanda. Além disso, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado favoravelmente quanto à possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel, pois, o adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. Além disso, a manutenção dos efeitos do contrato só aumentaria o prejuízo de ambas as partes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. SUSPENSÃO. PARCELAS VINCENDAS. 1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC. 2. Nas ações que almejam a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1329399, 07502269820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Uma vez que se pretende a rescisão contratual, deve ser suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas, permitindo a venda a terceiros do imóvel adquirido pelos autores. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1129741, 07086769420188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, a concessão da tutela de urgência pleiteada é medida que se impõe. Contudo, entendo que o pedido de suspensão das parcelas vencidas somente é possível a partir do ajuizamento da ação, que ocorreu em 08/12/2021. As agravantes informam que tentaram notificar as agravadas do intuito de rescindir o contrato, conforme documento de ID 110851894 dos autos originários. Contudo, ao analisar referido documento (e-mail enviado) verifica-se que consta pedido de informações para saber as condições para o rompimento do contrato, não há manifestação inequívoca de que as agravantes estariam rescindindo o contrato naquela data. Desse modo, serão suspensas as parcelas vencidas a partir do ajuizamento da ação e as que se vencerem no curso do processo, até o julgamento de mérito ou alteração da presente decisão. Essas as razões por que, em havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora, DEFIRO, em parte, o pedido de concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade das parcelas estabelecidas nos contratos em comento desde o ajuizamento da ação, ficando as agravadas impedidas de inscrever o nome das agravantes em cadastros de inadimplentes por tais débitos, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada inscrição. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se as agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora